Tribunal: TJPA
Processo: 0827025-80.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827025-80.2022.8.14.0401

APELANTE: INGLESON RODRIGUES DOS SANTOS, RAY RODRIGO MORAES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIVILIDADE.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, que geralmente são cometidos fora do alcance de testemunhas, assume especial relevância probatória, mormente, quando em consonância com os demais elementos de provas

2. A jurisprudência é firme em garantir discricionariedade ao julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, dentro do seu livre convencimento motivado, o magistrado decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0827025-80.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: INGLESON RODRIGUES DOS SANTOS e RAY RODRIGO MORAES RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
INGLESON RODRIGUES DOS SANTOS e RAY RODRIGO MORAES RODRIGUES
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, respectivamente, à pena de 08 (oito) ano de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa; e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º II do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes).

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, aduzindo que as provas dos autos são insuficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria das penas (ID-15916058).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto
(ID-15916061)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-16174880).

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, aduzindo que a provas dos autos são insuficientes para em embasar a condenação.

A partir da análise detida dos elementos de provas constantes dos autos do processo, verifica-se que há provas suficientes para embasar o édito condenatório. A materialidade e as autorias delitivas restam comprovadas.

Consta dos autos que, no dia 27/12/2022, por volta de 20h40, a vítima, Sra. LUCIENNE CARDIAS GARCIA, estava conduzindo sua motocicleta HONDA BIZ 125, cor BRANCA, de placa OTB9558, quando foi abordada por cinco assaltantes, que subtraíram o referido veículo. Na ocasião, três dos assaltantes evadiram-se em sua motocicleta e dois em uma bicicleta.

O celular da vítima, que tinha rastreador, estava na mala do veículo, assim ela conseguiu localizá-lo. Nesse turno, pediu apoio a uma viatura da Polícia Militar. Passados dez minutos aproximadamente, a motocicleta foi recuperada na Rua Perebebuí e dois dos assaltantes foram presos.

Os policiais militares, RISTHE MIRA GOMES, ELIENAY MARCOS BENÍCIO DA SILVA e GEDILSON ALVES DA PAIXÃO, que atenderam à ocorrência, relataram em sede policial que abordaram e prenderam os apelantes na Rua Lomas Valentina.

A motocicleta da vítima lhe foi devolvida pela autoridade policial, conforme consta do Auto de Prisão e Flagrante (ID-15915934, fls. 2).

Em juízo, a vítima, Sra.
LUCIENNE CARDIAS GARCIA
, declarou que (ID-15915998):

Que no dia 27/12/2022, por volta de 20h40, estava transitando em via pública conduzindo sua moto honda biz 125, cor branca, de placa OTB9558, quando foi abordada por cinco agentes que subtraíram sua motocicleta. Disse que três dos assaltantes se evadiram em sua motocicleta e dois empreenderam fuga em uma bicicleta. Que seu celular, que tem rastreador, estava na mala do veículo, assim conseguiu localizá-lo e então pediu apoio de uma viatura da PM no Conjunto Marex. Que passados dez minutos, foi informada que a moto havia sido recuperada na Rua Perebebuí e dois dos assaltantes estavam presos.

Em juízo, o policial militar RISTHE MIRA GOMES afirmou (ID-15916008):

Que que estava em ronda, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta na contramão e então saíram na busca deles e os abordaram. Que detiveram um dos acusados e o outro conseguiu fugir, mas posteriormente foi detido por outra viatura. Que posteriormente chegou a vítima no local da abordagem e averiguaram que a moto havia sido roubada. Que a vítima reconheceu Ingleson como um dos assaltantes. Que Ingleson conduzia a motocicleta e Ray empreendeu fuga.

No mesmo sentido, a testemunha, ELIENAY MARCOS BENÍCIO DA SILVA, policial militar, declarou em juízo
:
(ID-15916009):

Que soube via fonia da ocorrência de um crime de roubo e, em diligências, localizaram os acusados em uma biz de cor branca e foram conduzidos até a delegacia. Que uma senhora, vítima, na fase investigatória, reconheceu os acusados. [...] que um dos assaltantes foi preso por outra equipe da polícia. [...] Que a vítima compareceu ao local da abordagem. Que ela (vítima) reconheceu um dos assaltantes.

Desta feita, verifica-se que a tese defensiva sobre a insuficiência probatória não deve prosperar. Na verdade, exsurge dos autos que a materialidade e as autorias delitivas restam comprovadas por meio da declaração firme e coesa da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais acima mencionados. Portanto, não pairam dúvidas que os apelantes agiram em coautoria para a prática do crime de roubo, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nesse contexto, insta salientar que o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, que geralmente são cometidos fora do alcance de testemunhas, assume especial relevância probatória, mormente, quando em consonância com os demais elementos de provas.

Neste sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Portanto, presentes provas suficientes de materialidade e autorias, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa dos apelantes pugna pelo redimensionamento das penas-base para patamares próximos ao mínimo legal.

Analisando as dosimetrias das penas, enxergo que o Juízo
a quo
, ao proceder à individualização das penas dos apelantes, o fez com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo o que ser alterado por esta Corte. Nessa linha, a alteração da pena fixada pelo Juízo sentenciante só se mostraria pertinente, caso a dosimetria fosse realizada em flagrante violação a tais princípios.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias do crime, nos maus antecedentes do acusado e na relevante quantidade de drogas - em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo discricionário feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 898.677/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

No presente caso, na primeira fase da dosimetria, o vetor “antecedentes criminais” restou valorado em desfavor de ambos os apelantes, sendo que,
INGLESON RODRIGUES DOS SANTOS, ao tempo do crime, possuía duas condenações criminais transitadas em julgado (ID-15915979), uma foi utilizada no incremento da pena-base e outra foi considerada na segunda fase como agravante de reincidência.

Por sua vez,

RAY RODRIGO MORAES RODRIGUES possua uma condenação criminal transitada em julgada ao tempo do crime (ID-15915942), o que foi utilizado para aumento da pena-base.

Nesse contexto, a exasperação das penas-base em 01 (um) ano, perfazendo o montante de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa para cada apelante, foi proporcional e razoável, não merecendo qualquer alteração.

Na segunda fase, somente o apelante INGLESON DOS SANTOS teve sua pena alterada em razão da agravante da reincidência, ficando no patamar intermediário de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Enquanto a pena intermediária de RAY RODRIGUES permaneceu em 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, ambos tiveram suas penas aumentadas em razão da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, prevista no art. 157, § 2º, II, do CP. Sendo assim, as penas definitivas foram fixadas em 08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa para o apelante INGLESON DOS SANTOS; e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa em relação ao apelante RAY RODRIGUES.

Desta forma, como dito alhures, entendo que as penas foram fixadas de forma proporcional e razoável, não sendo o caso de reforma da sentença neste ponto.

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença inalterada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024